Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707146-03.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DELICATESSEN CONVENIENCIA E PANIFICADORA LTDA - ME RECORRIDO: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. BOLETOS BANCÁRIOS, NOTAS FISCAIS E CUPONS FISCAIS. DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O DIREITO ALEGADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação monitória, rejeitou os embargos do devedor, ficando constituído o título executivo judicial em favor da demandante. 2. O ajuizamento de ação monitória pressupõe a juntada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador, desde logo e em juízo de cognição sumária, os indícios do direito alegado. 3. No caso em análise, o conjunto de documentos apresentado é suficientemente hábil a embasar a ação monitória. 4. A não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) enseja a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial em favor do credor. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 1o, 21, ambos da Lei 5.474/68; 887 e 888, estes do Código Civil, sustentando que os documentos apresentados pelo Recorrido não possuem eficácia de título de crédito por não obedecerem aos requisitos legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, § 1o, 21, ambos da Lei 5.474/68; 887 e 888, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, “A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp 1845327/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010